Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709184-69.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARILIA CAROLINA CRISOSTOMO PIMENTEL PACIENTE: DEUSELINA ALVES FERREIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Marilia Carolina Crisostomo Pimentel, OAB/PE 42.763, em favor de DEUSELINA ALVES FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Segundo a impetrante a paciente vivencia situação de constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pela autoridade apontada coatora que revogou seu benefício de prisão domiciliar, concedido no curso da execução de pena privativa de liberdade por crime de tráfico de drogas. Alega, em síntese, que a retirada do benefício da paciente, com seu consequente retorno ao presídio, não observou o devido processo legal, na medida em que realizada à revelia da necessária instauração de procedimento disciplinar. Aduz que a medida coloca em situação de extrema vulnerabilidade os filhos menores da condenada, que dela dependem, sendo um deles usuário de drogas. Defende, por fim, que a decisão contraria a Recomendação CNJ n. 62/20, potencializando os riscos de propagação da Covid-19 no sistema prisional, onde já há registros de casos confirmados. Requer, então, a concessão de medida liminar para que a paciente seja colocada em liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura, sendo a decisão posteriormente confirmada, por ocasião do julgamento de mérito. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível (...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, a impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em tema ínsito a sua competência – suspensão cautelar de prisão domiciliar monitorada -, cujo recurso previsto para impugnação é o Agravo, conforme art. 197, da LEP. Em regra, portanto, o habeas corpus não serve como sucedâneo de recurso próprio, salvo quando constatada flagrante ilegalidade, que justifique a concessão da ordem de ofício. No caso, porém, não há flagrante ilegalidade que recomende a superação da via recursal própria. Com efeito, conforme destacado na decisão impugnada, diante da notícia da prática de crime praticado pela sentenciada no curso da monitoração eletrônica, a VEP suspendeu cautelarmente o benefício da prisão domiciliar, intimando as partes para manifestação. Não houve, portanto, a revogação da prisão domiciliar, mas apenas sua suspensão cautelar, em decorrência da notícia de condenação por crime praticado no curso da execução da pena. De todo modo, o fato é que a condenação por sentença recorrível, naturalmente precedida de instrução criminal, em que assegurados o contraditório e ampla defesa, é mais que suficiente para justificar a revogação da prisão domiciliar, com fundamento no art. 146-D, II, da LEP. No ponto, é importante não confundir as exigências procedimentais para apuração de falta de grave, que demandam, estas sim, procedimento disciplinar, com aquelas necessárias à comprovação da violação dos deveres da monitoração eletrônica. Para estas, basta a comprovação por meio idôneo, sendo suficiente, por exemplo, o Relatório de fiscalização enviado pelo CIME ao juiz competente. No caso concreto, contudo, a paciente confessou em seu interrogatório judicial, devidamente assistida por sua defesa técnica, a falsificação e uso dos documentos falsos com o intuito deliberado de ludibriar a fiscalização sobre o descumprimento das regras de monitoração às quais previamente aderira. Não há, portanto, ilegalidade que justifique a superação da via recursal própria. Por fim, no que se refere ao controle da disseminação do Covid-19, e ao fato da condenada ser mãe, a impetrante não comprovou ter formulado nenhum pedido nesse sentido perante o Juízo da VEP, competente originalmente para a análise da questão. Assim sendo, a submissão per saltum da matéria diretamente ao Tribunal, agravada pelo uso da via excepcional do writ, acarreta, sem dúvidas, indevida supressão de instância. Desse modo, havendo previsão de recurso próprio para a hipótese, e não sendo a decisão impugnada manifestamente ilegal ou teratológica, o que poderia justificar, em tese, a concessão da ordem de ofício, o habeas corpus resulta manifestamente incabível. Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 20 de abril de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator